Tribunal: TJBA
Processo: 8116585-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116585-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRS MARITIME SERVICE COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

Advogado(s)
:
PAULO CESAR GOMES MOREIRA

APELADO: CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO, ALESSANDRA MOURA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES NÃO CONSOLIDADAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A simples existência de tratativas preliminares entre as partes, desacompanhadas de instrumento contratual formalizado ou manifestação de vontade inequívoca, não configura vínculo jurídico obrigacional.

2. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, afastando-se a exigência de prova de fato negativo absoluto pela parte autora (art. 373, § 1.º, CPC).

3. Não demonstrado o efetivo uso dos equipamentos nem a origem legítima da dívida, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica alegada e o consequente cancelamento do protesto e da inscrição em cadastros restritivos.

4. O protesto indevido de título enseja indenização por dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Reconvenção corretamente julgada improcedente, por ausência de comprovação do alegado uso indevido de equipamentos.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8116585-49.2021.8.05.0001, sendo apelante,
CRS MARITIME SERVICE COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
e apelado,
CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25